Tribunal: TJES
Processo: 0011114-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011114-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: ASSES JUR E EMPR E SERV JUR SARLO E MACHADO ADV ASS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 –
A possibilidade de renovação periódica e automática do contrato de prestação de serviço de telefonia, não implica na renovação automática da cláusula de fidelidade, de modo que exaurido o prazo inicial de sua vigência e não havendo expressa e específica manifestação do consumidor, é indevida a incidência de multa.
2 –
Considerando que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e que se trata de uma empresa de considerável capacidade econômica, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos e não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3 -
Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011114-98.2019.8.08.0024

APELANTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

APELADA:
ASSESSORIA JURÍDICA EMPRESARIAL E SERVIÇOS JURÍDICOS SARLO E MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da sentença de fls. 256-258, por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviço.

A Apelada ajuizou a presente ação alegando que firmou contrato de prestação de serviços de telefonia com a Apelante e, mesmo após o término do prazo estabelecido, esta se recusou a rescindi-lo, exigindo uma multa rescisória para o seu encerramento.

Requereu (1) a condenação da Apelante a realizar a migração das linhas telefônicas para outra operadora, (2) a declaração de nulidade da cláusula contratual na qual se exigia o prazo de permanência de 24 (vinte e quatro) meses, com a desobrigação do pagamento de qualquer multa rescisória e (3) a condenação Apelante ao pagamento de indenização por danos morais .

O MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida destacando, quanto ao objeto do recurso de Apelação, que:

Note que a parte autora trouxe elementos nos autos que coadunam com a existência da multa, para tanto a existência dos protocolos de ligação indicados na inicial, os e-mails de fls. 27-9 e o boleto de fls. 200-1, que indicam a existência de cobrança com a rubrica de “Cancelamento do Contrato”, no valor de R$ 10.005,00 (dez mil e cinco reais).

[...]

Nesse sentido, além da violação à boa-fé contratual, vislumbro igualmente a violação ao Código de Defesa do Consumidor, quando a parte requerida não demonstra clareza nos serviços prestados, trazendo insegurança ao seu consumidor e transmitindo onerosidade excessiva como forma de manter a relação contratual, o que de forma alguma pode ser permitido.

Sendo assim, não havendo a comprovação de existência da cláusula de fidelidade, a cobrança da multa rescisória por parte da requerida evidencia a falha na prestação do serviço, o que importa no acolhimento da tese autoral neste ponto e no reconhecimento da rescisão do contrato.

[...]

Ante todo o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, declarando a rescisão do contrato de telefonia entre as partes, bem como a inexistência de cláusula de permanência e o afastamento de qualquer multa imputada em desfavor da autora por rescisão contratual.

[...] bem como confirmo a multa devida pela requerida em razão do descumprimento da liminar, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser executada após o trânsito em julgado.

Seguiu-se o presente recurso no qual se alega que não houve falha na prestação de serviços, em razão da possibilidade de renovação automática do contrato, com estabelecimento de multa em caso de descumprimento do prazo de fidelização, bem como que a multa aplicada por descumprimento da medida liminar foi fixada em valor excessivo e desproporcional.

As partes firmaram contrato de prestação de serviços de telefonia em 2011, sendo este renovado em 2016, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

A Apelada, em abril de 2019, informou à Apelante a intenção de rescindir o contrato e esta se recusou a encerrá-lo sem o pagamento de multa, alegando que ocorreu a sua renovação automática e estava em vigência o prazo de permanência de mais 24 (vinte e quatro) meses.

Ocorre que “
A prorrogação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica correspondente renovação do contrato de permanência, de forma que, a rescisão do contrato, após o fim do prazo de vigência do contrato de permanência, não obriga ao pagamento da multa de fidelização
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5006016-76.2021.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 25/10/2023).

A cláusula de fidelidade, constante em contrato de telefonia, depende de expressa e específica manifestação de vontade do consumidor.

Desse modo, a possibilidade de renovação periódica e automática do contrato de prestação de serviço de telefonia, não implica na renovação automática da cláusula de fidelidade, de modo que exaurido o prazo inicial de sua vigência e não havendo expressa e específica manifestação do consumidor, é indevida a incidência de multa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PESSOA JURÍDICA - CDC - APLICAÇÃO - CLÁUSULA DE FIDELIDADE - VALIDADE - ARTIGOS 59 E 57 DA RESOLUÇÃO N. 632/2014 DA ANATEL - REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO APÓS O LAPSO DE 12 MESES - MULTA INDEVIDA - DÉBITO EM ABERTO - COBRANÇA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente a possibilidade da pessoa jurídica ser enquadrada na qualidade de consumidor, necessitando, porém, que seja consumidora final fática do produto ou serviço que está contratando. No caso em exame, a empresa apelada contratou serviço de telefonia com a apelante, mas exerce sua atividade econômica principal no ramo de alimentos, sendo a consumidora final fática do serviço contratado. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado”. (REsp n. 1.362.084/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 1/8/2017.) 3. Deve ser observado, o prazo máximo de 12 (doze) meses para permanência, conforme o disposto no §1º da art. 57 e no art. 59, ambos da Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL. 4. Contudo, cotejando os fatos narrados pelas partes, observa-se que a relação jurídica por elas pactuada perdurou, em sua totalidade, por aproximadamente 30 (trinta) meses. Ocorre que, após o término dos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de contrato, este foi automaticamente renovado por mais 12 (doze) meses. 5.
Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização. Não se pode conceber que essa renovação automática também abarcou o dever de fidelização entre as partes, sob pena de manutenção eterna de um vínculo contratual, situação manifestamente abusiva.
6. Em relação aos débitos em aberto, deve o apelado arcar com os valores referentes aos serviços prestados e devidamente usufruídos. 7 - Recurso conhecido e improvido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000514-35.2021.8.08.0032, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 15/08/2023).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - RESCISÃO - CLÁUSULA DE FIDALIDADE - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA PELO CONTRATANTE - RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA - IMPOSSIBILIDADE - MULTA RESCISÓRIA - INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE.
A cláusula de fidelidade, em contrato de prestação de serviço de telefonia, depende de manifestação de vontade expressa e específica pelo consumidor, motivo pelo qual sua renovação não se dá de modo automático.
Sem manifestação expressa do consumidor, é ilegal a multa rescisória após o cumprimento do prazo inicial de fidelidade.
A restituição dos valores pagos indevidamente se limita aos valores da multa abusiva, sob pena enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.105570-8/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2023, publicação da súmula em 06/09/2023).

Considerando a impossibilidade de renovação automática da cláusula de fidelidade, concluiu-se que houve indevida cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e defeito na prestação do serviço, devendo a sentença ser mantida quanto ao tema.

A Apelante alega, ainda, que a multa por descumprimento da medida liminar foi fixada em valor excessivo e desproporcional.

O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery ressaltam que:

"... a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado". (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).

A aplicação de multa pelo não cumprimento da ordem judicial objetiva a imprimir efetividade à decisão e seu valor deve ser condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como compatível com a obrigação principal, sob pena de dar causa ao enriquecimento sem causa da parte contrária.

In casu
, a multa por descumprimento da medida liminar foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Considerando (1) que as astreintes possuem caráter intimidatório e persuasivo, (2) que não podem proporcionar um enriquecimento sem causa, mas também não podem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de não cumprir sua finalidade coercitiva e (3) que se trata de uma empresa de considerável capacidade econômica, o valor estabelecido pelo MM Juiz está em harmonia com seus objetivos e não representa violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.